Tribunal: TJDFT
Processo: 0736830-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736830-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO BAGATINI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CESAR AUGUSTO BAGATINI (interessado/leiloeiro) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA e outros, processo n. 0029972-12.2001.8.07.0001, na qual Sua Excelência, assim decidiu (ID da origem): “Chamo o feito à ordem. Compulsando detidamente os autos verifico que não se trata de venda judicial por meio de Leilão Público, mas sim de alienação por iniciativa particular, razão pela qual destituo o Leiloeiro Público Oficial CESAR AUGUSTO BAGATINI. Outrossim, tendo em vista que o Corretor de Imóveis indicado pela parte exequente encontra-se cadastrado na base de dados deste Tribunal, a Secretaria Administração de Mandados e Guarda de bens Judiciais - SEAMB/TJDFT, nomeio ELIERKSON DE MELO SOUSA, Creci-DF 22455, CPF 010.491.851-96, telefone (61) 99192-3016, e-mail corretoraalencarimoveis@gmail.com, endereço QNO 13 Conjunto B Loja 36, Ceilândia-DF, para fins de alienação por iniciativa particular. Intime-se o Leiloeiro Público Oficial CESAR AUGUSTO BAGATINI da presente decisão. Após, prossiga-se o feito nos ulteriores termos da decisão de ID 163848785. Intimem-se.” Narra que, na origem, trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente proposto pelo Banco Agravado em desfavor de Comercial de Frutas Paulo $ Binho Ltda e outros. Diz que, no curso do processo foi designado leiloeiro para proceder a alienação do imóvel penhorado, todavia, sobreveio decisão que o destituiu, todavia, referida decisão não deve prevalecer. Afirma que, contrariamente ao que teria sido afirmado pelo agravado, o recorrente possui credenciamento junto ao TJDFT, e que a decisão que o nomeou leiloeiro estaria preclusa. Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogando-se a r. decisão a quo, para que seja mantida a sua nomeação, bem como homologado os atos praticados e atribuídos os respectivos honorários. Preparo no ID 50882984. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma análise superficial dos autos, a apropriada para ser realizada neste momento processual incipiente, denota-se que o processo de origem diz respeito da alienação particular de bens, portanto, em tese, plausível que as partes ajustem a melhor forma de fazê-lo, como de fato fora acolhido pelo d. Juízo a quo. Além disso, observo que, nesta cognição sumária, em tese, não resta demonstrado o perigo de dano irreparável ou urgência que autorize o deferimento do pedido liminar. Portanto, ausentes, nesta prelibação primeira, os requisitos da liminar, de rigor o indeferimento, remetendo-se o exame da matéria ao eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator